Tribunal: STF
Processo: Rcl 58394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Geane Castro Diniz e outros contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP (Processo n. 1014695-78.2020.8.26.0506), tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No dia 08 de março, foi proferida decisão nos autos do processo nº 1014695-78.2020.8.26.0506, fls. 799/800, determinando a retomada dos efeitos da liminar para reintegração de posse de áreas denominadas como Comunidade das Palmeiras, em Ribeirão Preto-SP. 



    Apenas contextualizando, na referida comunidade existem 32 (trinta e dois) núcleos familiares e 100 moradores, sendo 82 (oitenta e dois) pertencentes a grupos prioritários de garantia de direitos: 35 (trinta e cinco) crianças; 11 (onze) adolescentes; 29 (vinte e nove) mulheres adultas; 2 (duas) pessoas com deficiência; 3 (três) pessoas idosas; e 13 (treze) pessoas com agravo de saúde. Verifica-se, por sua vez, que a grande maioria dos das pessoas - 84,4% das responsáveis familiares - relataram não possuir condições de desocupação.



    Frisa-se que tais dados não refletem os números reais de famílias ocupantes, isso porque o estudo realizado pela Assistência Social local ocorreu de forma precária, em apenas 3 dias no período da manhã, para abarcar área de mais de 30 terrenos. 



     Não obstante, no dia 30 de janeiro de 2023, foi realizada audiência de conciliação entre os proprietários e alguns ocupantes que foram devidamente citados da ação. No referido ato, a prefeitura municipal foi instada a participar, bem como suas secretarias e órgãos de apoio social, Contudo, como se depreende das fls. 781/783, consistente no Termo de Audiência, nem representante do poder público compareceu, sobrevindo, a decisão de reestabelecimento da ordem liminar de reintegração de posse. 



    Com efeito, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 – Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal balizou a retomada das reintegrações de posse, determinando a instrumentalização tanto dos Tribunais de Justiça como o Poder Executivo, para que o impacto social das desocupações não fira de morte direitos e garantias fundamentais previstas na norma constitucional. (…).



    Com efeito, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 – Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal balizou a retomada das reintegrações de posse, determinando a instrumentalização tanto dos Tribunais de Justiça como o Poder Executivo, para que o impacto social das desocupações não fira de morte direitos e garantias fundamentais previstas na norma constitucional. (…).



    A título argumentativo, Ribeirão Preto, localizada no interior de São Paulo, é tida como região metropolitana. Todavia, o crescimento e expansão urbana se deu ao longo do tempo sem políticas públicas adequadas, o que ocasionou desigualdades sociais e, por consequência lógica, em criação de pontos de ocupação irregular para moradia. 



    Na data em que se elabora a presente Reclamação Constitucional, estão em vias de cumprimento de reintegração de posse judicial mais de 57 ações, além de procedimentos administrativos para retomada forçada de áreas institucionais. E as reintegrações vêm ocorrendo sem observância da determinação do Supremo Tribunal Federal, como pode ser visto na reportagem. 



    Assim, necessário a intervenção judicial para paralisar, mesmo que temporariamente, as reintegrações de posse, uma vez que nem o poder judiciário, nem o poder executivo foram capazes de instrumentalizar meios adequados para o cumprimento de decisões de tal natureza. 



    No caso em tela, o poder judiciário de Ribeirão Preto não conta com comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes, muito menos há estratégia de retomada da execução da decisão. O que se extrai do reestabelecimento da ordem liminar é uma providência após o cumprimento da ordem de reintegração, quando centenas de pessoas já forem impactadas e colocadas, mais uma vez às margens da sociedade. 



    Já no aspecto processual, a observância de que as audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021, TAMBÉM NÃO FOI RESPEITADO. Ora, para além do interesse privado nas áreas ocupadas, o Estado personificado pelos representantes dos Poderes deveriam e devem se fazer presentes na discussão para preservação da dignidade da pessoa humana. Como dito anteriormente, na audiência realizada no dia 30 de janeiro de 2023, somente as partes intrínsecas do processo (proprietários, ocupantes e juíza) se fizeram presentes, persistindo a pretensão resistida de cada qual. 



    As demais providências decorrentes do item ‘(c)’ da decisão, somente tornam-se possíveis com quando o Estado por meio do Poder Executivo faz sugestão de acolhimento. Sobre o aspecto de acolhimento provisório, é importantíssimo ressaltar a incapacidade do município de Ribeirão Preto em realizar o acolhimento de todas as famílias abarcada nesse conflito fundiário. Isso porque, em números precários colhidos nos autos são mais de 100 pessoas, ou 32 núcleos familiares. 



    Com efeito, informações oficiais no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, resta evidente que o município não é capaz de atender à todas famílias. Não de forma digna e sem que haja separação dos núcleos familiares. Ao todo são 92 vagas pulverizadas em 3 unidades de acolhimento.



    Ora, somente no presente caso são 32 núcleos familiares em risco concreto de situação de rua, ou seja, mais de 100 pessoas. Como dito anteriormente, Ribeirão Preto possui também mais de 57 ações de reintegração de posse com ordem liminar prestes a se concretizar o cumprimento. ‘Essa conta não fecha e o resultado dela, certamente, é o aviltamento e violação de direitos e garantias fundamentais’. 



    Por tais razões é imprescindível que seja dada vigência e observância para decisão da ADPF 828, para que direitos e garantias fundamentais de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social sejam preservadas e atendidas. Não pode o judiciário solucionar um conflito particular e, de forma indireta, causar um dano coletivo e violar direitos relacionados à dignidade da pessoa humana”.



    Requer, ao final, o deferimento da liminar “diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, sustando os efeitos da decisão proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos do processo nº 1014695-78.2020.8.26.0506; seja determinado que a Prefeitura de Ribeirão Preto e a Polícia Militar (3 Batalhão) se abstenham de praticar remoção ou deslocamento dos moradores da comunidade das Palmeiras, na região do Aeroporto de Ribeirão Preto, bem como se abstenham de promover a demolição de suas casas, implementados ao desabrigo de um mandado judicial específico; e requer-se, ainda à guisa de liminar, seja determinado o encaminhamento dos autos em epígrafe ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àqueles cujos mandados já tenham sido expedidos, nos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828- Distrito Federal, suspendendo-se o cumprimento da ordem de reintegração de posse deferida até a adoção das providências mencionadas, sob pena de violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”. 



    No mérito, “a confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização pelo Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse; e também à guisa de tutela definitiva, requer seja apreciada a compatibilidade da Portaria nº 10.097, de 10 de novembro de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal, especialmente nos pontos sublinhados neste arrazoado, determinando-se as correções necessárias à política jurisdicional de tratamento em mediação de conflitos fundiários implementada por aquele Tribunal, a fim de constituir, de fato, um regime de transição, evitando-se o cumprimento massivo e simultâneo de empreitadas remocionistas de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, sob pena de gerar convulsão social e crise humanitária” (eDoc. 1, fls. 11-12).



    Em 16/03/2023, deferi medida liminar para determinar a “SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 1014695-78.2020.8.26.0506, do Tribunal de Justiça de SÃO PAULO”, até posterior decisão em sentido contrário. Na mesma ocasião, solicitei informações à autoridade reclamada.



    Em 13/6/2023, a Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE certificou que não foram prestadas as informações solicitadas à autoridade reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 14/3/2023. Na origem, o processo encontra-se ativo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    No caso, assiste razão jurídica à parte Reclamante. 



    As circunstâncias que se apresentavam no momento da apreciação da medida liminar permanecem imutáveis, a sugerir, consequentemente, a confirmação do entendimento manifestado. 



    Quanto ao caso concreto, trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse proposta por CLÁUDIA REGINA BERTOLINI FRIGORI e outros, na qual se alega esbulho em 30 terrenos urbanos situados no Município de Ribeirão Preto, mediante invasão de pessoas não identificadas. 



    O relatório técnico da assistência social (citado no parecer do MP/SP) informa “a existência de 32 (trinta e dois) núcleos familiares e 100 moradores, sendo 82 (oitenta e dois) pertencentes a grupos prioritários de garantia de direitos: 35 (trinta e cinco) crianças; 11 (onze) adolescentes; 29 (vinte e nove)mulheres adultas; 2 (duas) pessoas com deficiência; 3 (três) pessoas idosas; e 13 (treze) pessoas com agravo de saúde” (eDoc. 4). 



    Segundo os autos, os imóveis são objeto de ocupação por movimento sem-teto, integrado por pessoas desamparadas, sendo que no local residem inúmeras famílias, sendo demonstrado pelo estudo social que há várias crianças, adolescentes, idosos e gestantes, vivendo em condições de miserabilidade, sem acesso aos serviços básicos de saneamento (eDoc. 4, fl. 2).



    O Juízo reclamado determinou a “execução da liminar de reintegração de posse”, nos termos seguintes (eDoc. 7):



    “Em que pese assista razão ao i. Promotor de Justiça quando menciona o drama das famílias atingidas pelo provimento jurisdicional pleiteado nestes autos e a omissão do Poder Público Municipal em promover ações efetivas que garantam os direitos das famílias ocupantes do imóvel objeto dos autos a seu direito constitucional à moradia, o fato é que tal providência não tem como ser determinada nestes autos. Há necessidade de que as partes atingidas ou, eventualmente, algum substituto processual promovam as ações civis cabíveis em face do Poder Público visando a inclusão dos requeridos em programas emergenciais de auxílio à moradia, enquanto não providenciado acesso a programa habitacional propriamente dito. Nestes autos, cabe apenas a discussão a respeito da questão possessória. 



    Sendo assim, observo que a liminar de reintegração de posse aqui deferida foi suspensa diversas vezes em razão da situação de emergência sanitária decorrente da Pandemia Covid-19. 



    Atualmente, não há qualquer impedimento legal ou judicial à efetivação da liminar. 



    Sendo assim, determino que se prossiga com a execução da liminar de reintegração de posse, tal como deferida às fls. 187/188. Expeça-se o competente mandado, que deverá ser precedido da expedição dos ofícios à Polícia Militar, a quem caberá o planejamento e execução da ordem de desocupação, à Assistência Social e de Saúde do Município, que deverão elaborar relatório técnico a respeito das famílias atingidas e encaminhá-los a programas assistenciais com vistas à concessão de moradia digna às pessoas atingidas, e ao Conselho Tutelar. Todas as entidades oficiadas deverão encaminhar relatório circunstanciado ao Juízo após a realização da diligência.”



     Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos ma medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada.



    Do que consta da decisão reclamada, não há indicação de observação ou determinação para que se observem os requisitos constantes da ADPF 828-MC, de acolhimento ou realocação das famílias envolvidas no processo de reintegração de posse em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas.



    Nesse cenário, em que persiste a grave crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse em desfavor dos reclamantes, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia. 



    Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, aliado ao iminente cumprimento da ordem de reintegração, entendo ser o caso de suspender o ato reclamado.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, por descumprimento das condicionantes impostas na ADPF 828-TPI-quarta-Ref. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente